Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE 13H NA CHEGADA AO DESTINO. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA INTEGRALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruna Ilha Pereira e Caio Moura Daoud contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes contra a Tam Linhas Aéreas S.A. (apelada), julgou parcialmente procedente o pleito inaugural, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de compensação por danos morais, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Pretendem os recorrentes a majoração da indenização (R$10.000,00 cada autor) e dos honorários sucumbenciais (25 URH - Unidades Referenciais de Honorários).
2. Os autores adquiriram da recorrida bilhetes de passagem aérea referentes ao trecho Brasília-Manaus para o dia 17/12/2021 (voo LA 4648), com saída prevista às 21h15 e chegada estimada às 23h10 do mesmo dia. Porém, o voo foi cancelado de forma unilateral pela companhia aérea, sob a alegação de existência de problemas técnicos operacionais, razão pela qual chegaram ao seu destino final somente às 11h40 do dia seguinte (18/12/2021), após serem reacomodados no voo G3 1892. Ainda, pernoitaram em sala vip do aeroporto, por ausência de vagas no hotel inicialmente disponibilizado pela companhia aérea.
3. As intercorrências que integram o risco da atividade econômica desempenhada pela transportadora, como necessidade de manutenção da aeronave, por exemplo, não a eximem do dever de reparar os danos causados aos passageiros, pois se trata de caso fortuito interno. Dessa forma, não há elementos capazes de afastar o dever de reparar os danos decorrentes da conduta da ré, que não demonstrou existência de excludente de sua responsabilidade.
4. Constatado que a conduta da companhia aérea afetou diretamente atributos relacionados à personalidade, pois expôs os consumidores a desgastes psicológicos em momento que seria destinado ao lazer da família, conclui-se que a sentença está correta ao estabelecer o dever de compensar pecuniariamente os danos morais causados, consoante preconiza o art. 186 do Código Civil e art. 6o, VI, do CDC. Inclusive, a companhia aérea, nas contrarrazões, não refuta a ocorrência do dano extrapatrimonial.
5. Em relação ao quantum, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do quantum indenizatório a título de danos morais, considerando-se, na primeira fase, o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, e, na segunda, as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
6. Comprovado o cancelamento do voo e a reacomodação dos apelantes de forma unilateral pela ré, por necessidade de manutenção não programada da aeronave (fortuito interno), o que acarretou o atraso de cerca de 13h na chegada dos apelantes ao seu destino final, e sem a prestação de assistência material integralmente devida, em razão da desídia da ré em acomodar os autores em hotel, com o respectivo translado de ida e volta (art. 27, III, da Resolução n. 400/2016 da ANAC) – de modo que tiveram que pernoitar na sala vip do aeroporto, sem conforto, privacidade ou condições de higiene adequados – tem-se que o valor de R$2.000 (dois mil reais), para cada autor, fixado na sentença a título de compensação por dano moral não está em consonância com o padrão indenizatório deste e. TJDFT, tampouco com os critérios fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp n. 1584465/MG.
7. Diante da quebra da expectativa e confiança depositada pelos apelantes ao firmar o contrato de transporte com a companhia apelada, e das circunstâncias do caso concreto, conclui-se que o quantum indenizatório do dano moral deve ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, totalizando R$8.000,00 (oito mil reais), valor este que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter compensatório e dissuasório da condenação, à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo às vítimas quantia suficiente para lhe restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir enriquecimento sem causa.
8. Ainda que considerada a majoração da compensação por danos morais (R$8.000,00 – oito mil reais), o cálculo resultante da fórmula estabelecida na r. sentença – 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – enseja verba honorária no valor de R$800,00 (oitocentos reais), o qual se afigura irrisória. Assim, deve ser fixada por equidade, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076/STJ, no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.